Tribunal: TJPA
Processo: 0018441-23.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018441-23.2009.8.14.0301

APELANTE: JARUMA RODOFLUVIAL LTDA - EPP

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SILVA, RENILDA NAZARE DA CONCEICAO SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. OITIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A ré/apelante se insurge contra o julgamento da lide, alegando
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunha fundamental ao deslinde da causa, a saber, o motorista que dirigia o ônibus na ocasião do sinistro.

2.

Nos termos do artigo 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a prova testemunhal será indeferida apenas na hipótese em que os fatos alegados se encontrem provados por documentos ou confessados, assim como nos casos que é necessário o exame pericial.

3.

No presente caso, oitiva da testemunha Francisco Moreira Santiago, na condição de condutor do veículo no momento do acidente, é essencial para o deslinde da causa e o indeferimento de seu testemunho acarreta inegável cerceamento de defesa.

4.

Como bem ressaltou o Ministério Público em seu parecer, o fato de o condutor do veículo responder a processo criminal a respeito do ocorrido não inviabiliza a sua oitiva em juízo, visto que a aludida testemunha pode prestar o depoimento na condição de informante, cabendo ao juízo valorar a referida prova, na forma prevista no artigo 447, §§ 3º, inciso II, 4º e 5º, do CPC/2015.

5.

Recurso conhecido e provido
à unanimidade, para que seja anulada a sentença e determinado retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de prova oral pelas partes, especialmente a oitiva da testemunha Francisco Moreira Santiago, que era o condutor do veículo no momento acidente
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível

interposto por
JARUMÃ RODOFLUVIAL LTDA - EPP
contra
sentença
proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
nos autos
da ação
de
indenização por ato ilícito causado por acidente de trânsito

(proc. nº
0018441-23.2009.8.14.0301
)
,
proposta por MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, representada por sua curadora
Renilda
Nazaré da Conceição Silva Ribeiro, em face d
a
ora apelante
.

Em sua
exordial, a autora aleg
ou
que no dia 27.08.2007 um veículo de propriedade da ré atropelou o seu esposo que faleceu em razão do acidente. A
duz
ainda, que o Sr. Francisco Moreira Santiago, empregado da ré conduzia o veículo de forma imprudente levando ao óbito do seu esposo.

Requer
eu
indenização por danos morais no valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais)
.

Na
peça defensiva
,
a demandada

apresentou contestação alegando, preliminarmente, necessidade de denunciação a lide da seguradora da empresa ré, e no mérito, que o acidente ocorreu por ato de imprudência do marido da autora que atravessou fora da faixa de pedestres e que o veículo da ré trafegava em baixa velocidade (40 km/h), que houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente
.

Na audiência preliminar a ré fez uma proposta de pagamento de 10% sobre o valor da causa. A autora não aceitou a proposta e foi designada audiência de instrução, na qual foi ouvida uma testemunha da ré que respondeu, em síntese, que o ônibus trafegava normalmente, que não sabe precisar a velocidade do veículo, que o motorista prestou socorro. A oitiva da testemunha Francisco Moreira Santiago foi indeferida, eis que este Juízo considerou haver interesse na causa, já que se trata do condutor do veículo no momento do acidente.

Após, foi proferida sentença
com a seguinte
conclusão
:

“
No caso em julgamento a ré produziu apenas o depoimento de uma testemunha que, mesmo estando dentro do ônibus, não presenciou o acidente e nenhuma informação relevante prestou para convencer o juízo de que o acidente ocorreu por culpa da vítima.

Não havendo prova em contrário, a responsabilidade pelo acidente é da empresa ré e consequentemente, sua a responsabilidade pela reparação do dano.

A perda do esposo e arrimo de família é evento suficiente para causar a autora dano moral, conforme pacífica jurisprudência de nossos tribunais.

Fixo o valor da indenização em R$27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais). Tendo em vista o decurso de mais de cinco anos entre o pedido e a
prolatação
da sentença, o valor da condenação deverá ser atualizado pela taxa SELIC a partir da citação.

Condeno ainda a ré ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
.
”

Inconformada, JARUMÃ RODOFLUVIAL LTDA opôs embargos de declaração (Id nº 2952023) alegando omissão na sentença quanto aos reiterados pedidos de extinção do feito sem resolução do mérito ante a desídia da parte autora.

Sob o Id nº 2952025, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém acolheu os embargos de declaração e sanou a omissão apontada, mantendo integralmente a sentença, bem como a condenação contida em sua parte dispositiva.

Inconformada, JARUMÃ RODOFLUVIAL LTDA interpôs recurso de apelação (Id nº 2952026), sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunha fundamental ao deslinde da causa, a saber, o motorista que dirigia o ônibus na ocasião do sinistro. Ainda preliminarmente, defendeu a desconstituição da sentença em razão do indeferimento do pedido de denunciação à lide da Seguradora Sulina Seguradora S/A, bem como em razão da inversão do ônus da prova irregularmente declarado na sentença.

No mérito, alegou que o acidente que vitimou o Sr. Osmar Batista da Silva ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que atravessou correndo a pista de rolamento da Av. Almirante Barroso, fora da faixa de pedestres e em trecho que não tinha semáforo para ordenar a parada dos veículos que ali trafegavam.

Ademais, acrescentou que o motorista que dirigia o ônibus no momento do acidente foi absolvido na esfera criminal, que reconheceu a culpa exclusiva da vítima no acidente.

Nesse contexto, pugnou pelo acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença vergastada. Alternativamente, pugnou pela redução do valor da condenação consubstanciado na culpa concorrente da vítima no sinistro que ocasionou o seu óbito.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após ser instado a se manifestar, o Ministério Público proferiu parecer pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença e determinado retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de prova oral pelas partes, especialmente a oitiva da testemunha Francisco Moreira Santiago, que era o condutor do veículo no momento acidente, nos termos da fundamentação ao norte.

É o relatório.

Belém,
09 de fevereiro de
202
3
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Das preliminares.

A ré/apelante se insurge contra o julgamento da lide, alegando preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunha fundamental ao deslinde da causa, a saber, o motorista que dirigia o ônibus na ocasião do sinistro. Ainda preliminarmente, defendeu a desconstituição da sentença em razão do indeferimento do pedido de denunciação à lide da Seguradora Sulina Seguradora S/A, bem como em razão da inversão do ônus da prova irregularmente declarado na sentença.

Passo a analisar.

Preliminar- Do Cerceamento de Defesa.

A ré/apelante se insurge contra o julgamento da lide, alegando preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunha fundamental ao deslinde da causa, a saber, o motorista que dirigia o ônibus na ocasião do sinistro.

Em sua exordial, a autora alegou que no dia 27.08.2007 um veículo de propriedade da ré atropelou o seu esposo que faleceu em razão do acidente. Aduz ainda, que o Sr. Francisco Moreira Santiago, empregado da ré conduzia o veículo de forma imprudente levando ao óbito do seu esposo.

Durante a instrução processual, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém intimou as partes para manifestarem-se, no prazo de cinco dias, sobre as provas que pretendiam produzir (Id nº 2951811 - Pág. 3).

Em cumprimento à referida determinação, a parte apelante pugnou pela oitiva de sua preposta e das testemunhas Francisco Moreira Santiago – motorista do ônibus envolvido no sinistro – e Rodrigo Correa Reis – passageiro que se encontrava no interior ônibus. (Id nº 2951812).

Sob o Id nº 2951813, o juízo a quo designou data para a realização da audiência de instrução e determinou a intimação das partes e testemunhas arroladas pela empresa apelante. Todavia, no decorrer da audiência de instrução, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém indeferiu o depoimento da testemunha Francisco Moreira Santiago, nos seguintes termos:

“DELIBERAÇÃO: O juízo indefere o depoimento da testemunha FRANCISCO MOREIRA SANTIAGO, uma vez que este era o motorista do ônibus causador do acidente e responde processo criminal pelo fato, de maneira que seu testemunho é inservível para o caso ante ao seu irrecusável interesse.”

Pois bem, assiste razão à recorrente.

Nos termos do artigo 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a prova testemunhal será indeferida apenas na hipótese em que os fatos alegados se encontrem provados por documentos ou confessados, assim como nos casos que é necessário o exame pericial.

No presente caso, oitiva da testemunha Francisco Moreira Santiago, na condição de condutor do veículo no momento acidente, pode ser essencial para o deslinde da causa, uma vez que, por exemplo, pode trazer elementos factuais que não foram trazidos pela única testemunha ouvida na instrução processual, logo, a meu sentir, o indeferimento de seu testemunho acarreta inegável cerceamento de defesa.

Dessa forma, se a oitiva da testemunha pode esclarecer os fatos alegados, deve ser acolhida a produção dessa prova, sob pena de impedir a demonstração dos fatos alegados que embasam a pretensão.

Ademais, como bem ressaltou o Ministério Público em seu Parecer, o fato de o condutor do veículo responder a processo criminal a respeito do ocorrido não inviabiliza a sua oitiva em juízo, visto que a aludida testemunha pode prestar o depoimento na condição de informante, cabendo ao juízo valorar a referida prova, na forma prevista no artigo 447, §§ 3º, inciso II, 4º e 5º, do CPC/2015.

Desse modo, o acolhimento da prova testemunhal permitiria à parte requerente trazer elementos que corroborassem com suas alegações e na constituição do seu direito.

Nesse sentido, a Jurisprudência Pátria e este Egrégio Tribunal de Justiça já julgaram:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. VERSÃO DO RÉU. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OITIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. 1. Presume-se ser responsável pelo acidente aquele que colide com a traseira do veículo que trafega à sua frente. 2. Se o condutor do veículo que colidiu na traseira de outro imputa ao condutor do veículo dianteiro a responsabilidade pelo acidente, deverá fazer prova de sua versão. 3. Configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova oral elaborado pelo condutor presumidamente culpado em acidente de trânsito. 4. Preliminar acolhida. (TJ-DF 07004175520198070007 DF 0700417-55.2019.8.07.0007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CULPA DA RÉ RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO, REALIZADO APENAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA ORAL QUE FOI REQUERIDA PARA A COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO SEGURADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0002299-76.2018.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 16.09.2021) (TJ-PR - APL: 00022997620188160137 Porecatu 0002299-76.2018.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 16/09/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0804052-82.2018.814.0301 APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS APELADO: JOAO ALVARO DA SILVA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS – HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – RELEVÂNCIA PARA O DESLIDE DA CAUSA EVIDENCIADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Preliminar: Cerceamento de Defesa. Hipótese em que, não obstante o requerimento expresso da autora/apelante acerca da produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, indeferindo a produção de provas tão somente ao prolatar sentença de julgamento antecipado do mérito. 1.1. Questões controversas, especialmente relativas a própria dinâmica do acidente. 1.2. Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, a cassação dasentençaé medida que se impõe, devendo ser reaberta a f (8076894, 8076894, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-01, Publicado em 2022-02-09)

Sendo assim, parece-me contraditória a sentença que julgou procedente o pedido do autor sob o fundamento de que a empresa concessionária de serviço público não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva da vítima, porém, impediu a parte de ao menos tentar cumprir tal ônus.

Parte dispositiva.

Com essas razões, acompanhando o parecer ministerial e lamentando pelo tempo decorrido desde o
episódio gerador da presente demanda
, causado pelas vicissitudes ainda presentes no Poder Judiciário e que fazem com que o processo tarde mais que o razoável, não me resta alternativa do que apresentar voto pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação e seu PROVIMENTO para que seja anulada a sentença e determinado retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de prova oral pelas partes, especialmente a oitiva da testemunha Francisco Moreira Santiago, que era o condutor do veículo no momento acidente, nos termos da fundamentação ao norte.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/03/2023